Tribunal: STF
Processo: AI 858016
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Vencimentos. IPC de março/90. Diferença de 84,32%. Execução de sentença trabalhista. Direito adquirido. Inexistência. Irredutibilidade de vencimentos. Impossibilidade de reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes.



    1. A Suprema Corte pacificou o entendimento de que não há direito adquirido à recomposição salarial, no percentual de 84,32%, referente ao IPC do período de março de 1990.



    2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de legislação infraconstitucional ou de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.